Tribunal: STF
Processo: HC 81917
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA: Júri: apelação de mérito contra o veredicto dos
jurados (C.Pr.Pen., art. 593, III, d): acórdão que motivadamente a
provê por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
não basta para infirmá-lo que se lhe oponha a versão isolada do réu;
nem que o dolo homicida do acusado - cuja negativa serviu de base à
desclassificação do delito pelo Júri - haja sido validamente
afirmado à base do conjunto de indícios, que constitui fonte idônea
de convencimento: habeas-corpus indeferido.